Tribunal: TJSP
Processo: 0000310-90.2020.8.26.0588
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Preliminares de nulidade do processo por invasão irregular de domicílio, e por inépcia da denúncia. Rejeição. Materialidade, autoria e traficância demonstradas. Aplicação do redutor especial. Não cabimento. Substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Impossibilidade. Não provimento ao recurso.